Tribunal: TJPA
Processo: 0823952-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823952-85.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ELIDA ROSA BATISTA AVILA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Elida Rosa Batista Ávila, que, diante da ausência de impugnação pelo ente público, homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando os valores de R$ 116.849,93 (cento e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos) a título principal e R$ 23.369,99 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) a título de honorários advocatícios, reconhecendo-os como definitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível à Fazenda Pública alegar excesso de execução em sede de apelação, após não ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 535 do CPC assegura à Fazenda Pública o prazo de 30 dias para impugnar o cumprimento de sentença, oportunidade em que deve suscitar eventuais matérias de defesa, inclusive excesso de execução.

4.

A ausência de impugnação no prazo legal acarreta preclusão temporal, com a consequente perda do direito de discutir questões que poderiam ter sido oportunamente alegadas.

5.

O art. 507 do CPC veda a rediscussão de matérias já preclusas no curso do processo, assegurando a estabilidade das decisões judiciais.

6.

A alegação de excesso de execução exige demonstração pormenorizada do valor tido por correto, o que deve ser apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo admissível sua inovação em sede recursal.

7.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação tempestiva pela Fazenda Pública impede a rediscussão dos cálculos homologados, inclusive quanto a matérias de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Fazenda Pública deve alegar excesso de execução no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 2. A ausência de impugnação no prazo do art. 535 do CPC impede a rediscussão dos cálculos homologados em sede recursal. 3. A preclusão temporal assegura a estabilidade das decisões e impede a reabertura de matéria já consolidada no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 507 e 535.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5141818-53.2023.8.09.0087; TJ-MT, AI nº 1014368-43.2025.8.11.0000; TRF-3, AI nº 5003438-89.2021.4.03.0000; TJ-MG, AI nº 1.0000.21.273730-8/001.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 09 a 16 de abril
de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

Município de Belém
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Elida Rosa Batista Avila
em desfavor do ora apelante
,
tendo em vista a ausência de impugnação ao cumprimento da sentença, homologou os
cálculos apresentados pela apelada para reconhecer como definitivo o valor de R$ 116.849,93 (cento e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos) no valor principal e de R$ 23.369,99 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos)
nos honorários advocatícios
.

Nas razões recursais (ID 33575334 - Pág. 1/4), a patrona do apelante sustentou, em síntese, excesso
no valor da execução
.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação,
sendo reconhecido o excesso de execução.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo Município de Belém (ID 33575337 - Pág. 1/7
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Elida Rosa Batista Avila
em desfavor do Município de Belém
,
tendo em vista a ausência de impugnação ao cumprimento da sentença, homologou os
cálculos apresentados pela apelada para reconhecer como definitivo o valor de R$ 116.849,93 (cento e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos) no valor principal e de R$ 23.369,99 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos)
nos honorários advocatícios
.

Ressalto, inicialmente, que o art. 535 do CPC estabelece prazo de 30(trinta) dias para a Fazenda Pública impugnar o cumprimento de sentença, senão vejamos,
in verbis
:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença em momento oportuno pela Fazenda Pública evidencia a ocorrência da preclusão temporal, não havendo que se falar na análise das suas alegações em observância ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

Nesse sentido, o artigo 507 do CPC dispõe que
"É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"

Sobre o assunto, ainda, Humberto Theodoro Júnior leciona o seguinte:

"Todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial" (art. 223, caput). Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual.

E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal."
(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Direito Processual Civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015.p 691)

No caso dos autos,
o Município de Belém não apresentou
impugnação ao pedido de cumprimento da sentença ajuizado pela apelada, motivo pelo qual, a alegação de excesso
no valor da execução presente apelo encontra-se preclusa, não podendo ser objeto de análise.

Portanto, a alegação de excesso de execução é incabível, pois deveria ter sido apresentada como matéria de defesa na impugnação ao cumprimento de sentença, acompanhada de um demonstrativo pormenorizado do valor considerado correto, o que não foi realizado pelo apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. O momento processual adequado para a Fazenda Pública insurgir-se contra a execução de título judicial é o da impugnação ao cumprimento de sentença, quando devem ser suscitadas as objeções catalogadas no art. 535 do CPC, dentre as quais se inclui o excesso de execução (inciso IV) e a prescrição (inciso VI), sob pena de operar-se a preclusão. 2. Assim não o fazendo, fica vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e a cujo respeito já se operou a preclusão, conforme art. 507 do CPC. 3. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão quando discutidas nos autos com contornos de definitividade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. (TJ-GO - AI: 51418185320238090087 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou pedido de rediscussão de cálculos homologados em cumprimento de sentença, sob fundamento de intempestividade da impugnação. O agravante alegou excesso de execução e necessidade de dedução de valores pagos administrativamente, sustentando ausência de preclusão. A decisão agravada reconheceu a preclusão consumativa diante da não apresentação tempestiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública pode rediscutir os cálculos do cumprimento de sentença após o decurso do prazo legal para impugnação, especialmente quando já homologados e seguido o trâmite de expedição de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública dispõe de prazo legal de 30 dias, conforme art. 535 do CPC, para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, podendo alegar excesso de execução ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação.

4. A inércia do ente público em apresentar impugnação no prazo legal acarreta preclusão consumativa, tornando estável a decisão homologatória dos cálculos.

5. A tentativa de rediscussão posterior à homologação, sem a interposição de recurso, viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o excesso de execução deve ser arguido no momento processual próprio, sob pena de preclusão (AgInt nos EDcl no AREsp 1782814/SP e AgInt no AREsp 1599120/MG).

7. A alegação de erro material ou aritmético não se sustenta quando fundada em normas anteriores ao trânsito em julgado, já conhecidas da parte, o que caracteriza verdadeira exceção substancial e não mero equívoco passível de correção a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública está sujeita à preclusão consumativa quando não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal previsto no art. 535 do CPC.

2. Não se admite rediscutir cálculos já homologados com base em alegações que demandam exame de mérito não suscitadas tempestivamente.

3. A preclusão impede a reabertura de discussão sobre matéria já estabilizada por decisão não impugnada, resguardando a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1782814/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30 .10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1599120/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.08.2020.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10143684320258110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2025)

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENTE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO INOPORTUNA.
- Ausente a impugnação a tempo e modo, os cálculos do exequente foram homologados e deu-se regular prosseguimento ao feito nos termos do art. 535, § 3 .º, do Código de Processo Civil, inclusive com a consequente expedição de requisição de RPVs - A discussão proposta pelo INSS, a respeito do excesso da execução, inoportuna no processo e veiculada por petição intitulada "exceção de pré-executividade", foi atingida pela preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil - Esta 8.ª Turma já reconheceu o instituto da preclusão em desfavor da Fazenda Pública.
(TRF-3 - AI: 50034388920214030000, Relator.: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 11/03/2022, 8ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 15/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - DECURSO DO PRAZO LEGAL - PRECLUSÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.
Uma vez ultrapassado o prazo de trinta dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 535 do CPC), não é mais cabível à Fazenda Pública se opor aos cálculos apresentados pela parte exequente, em vista da ocorrência da preclusão, o que impõe a manutenção da decisão agravada.
(TJ-MG - AI: 10000212737308001 MG, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)”

Outrossim, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
09
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/04/2026